Tribunal: STF
Processo: RHC 243205
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal. Direito Processual Penal. 3. Lei 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP. 4. Acordo de não persecução penal – ANPP. 3. Não é possível a oferta de ANPP a réu que formulou pedido após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Plenário. 4. Agravo regimental não provido.